Tribunal: TJES
Processo: 5010623-46.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010623-46.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: ANTONIO BRANDAO FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 466 E 479 DO STJ. RESSARCIMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal Justiça, por meio do enunciado da Súmula 479, firmou o entendimento de que “a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”;

2. Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 466);

3. O
banco não cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, pois não produziu prova técnica ou documental capaz de confirmar a autenticidade da contratação ou das transferências. A narrativa do autor torna-se ainda mais plausível ao se observar que o valor creditado em sua conta foi imediatamente enviado a terceiros desconhecidos, reforçando que ela não se beneficiou da quantia e não teve interesse na contratação do empréstimo.

4. O dano moral em razão de prejuízo decorrente de fraude bancária é presumido e, não bastasse tal condição, a extensão do abalo e transtorno à apelada é evidente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 255-258) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório ajuizada por Antônio Brandão Filho, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo de n° 486093982, bem como condenar o apelante
“[...]a restituir a parte autora o valor de R$ 7.875,82 (sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)[...]”
,
“[...]a pagar a parte autora a título de danos materiais os valores descontados da parte autora em razão do contrato de empréstimo n° 486093982[...]”
, além de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). (ID. 16541200)

E
m suas razões recursais o apelante sustenta basicamente que o contrato impugnado foi regularmente celebrado, com acesso à conta mediante senha e token, e porque o autor recebeu integralmente o valor do crédito, inexistindo fraude ou desconto indevido. Afirma que não praticou ato ilícito, motivo pelo qual não há nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Argumenta que a decisão promove enriquecimento sem causa e incentiva a chamada “indústria do dano moral”, uma vez que o autor não demonstrou violação a direitos da personalidade nem sofrimento que ultrapasse meros aborrecimentos. Defende, portanto, a validade do contrato, a inexistência de dano moral e a improcedência da ação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional à situação narrada. (ID. 16541203)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 16541206).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia discutida no presente recurso versa sobre a responsabilidade da instituição financeira em razão de fraude bancária cometida contra o recorrido.

De plano, diante da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, notadamente em razão da hipossuficiência técnica, jurídica e econômica do autor da ação, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Por seu turno, o Superior Tribunal Justiça, por meio do enunciado da Súmula 479, firmou o entendimento de que “
a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado
vinculante, estabeleceu que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 466)

No caso concreto, o juízo determinou a inversão do ônus da prova e intimou o réu a demonstrar, em cinco dias, que as operações contestadas foram efetivamente realizadas pela autora. Contudo, o Banco Bradesco não apresentou qualquer elemento capaz de comprovar que o autor contratou o empréstimo ou efetuou as transferências questionadas.

O requerente, por sua vez, sempre negou ter solicitado o empréstimo ou realizado as movimentações, afirmando desconhecer os beneficiários das contas que receberam os valores, ao passo que o demandado alegou que o contrato foi firmado eletronicamente, mas, mesmo instigado, não trouxe aos autos documentação apta a comprovar a regular manifestação de vontade da parte consumidora.

Diante disso, constato que o banco não cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, pois não produziu prova técnica ou documental capaz de confirmar a autenticidade da contratação ou das transferências, sendo certo que contratos eletrônicos exigem identificação e autenticação incontestes dos signatários.

Como tais elementos não foram fornecidos, não é possível validar as transações. A narrativa do autor torna-se ainda mais plausível ao se observar que o valor creditado em sua conta foi imediatamente enviado a terceiros desconhecidos, reforçando que ela não se beneficiou da quantia e não teve interesse na contratação do empréstimo.

Assim, depreende-se dos autos que o apelante não adotou critérios mínimos de segurança que o caso necessitava culminando com a efetivação da fraude.

Desta forma, resta evidente a responsabilidade da instituição financeira o dever de ressarcir a apelada os valores que foram indevidamente retirados de sua conta.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSOS DESPROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, enquadrando-se as partes nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90. 2. não há como afastar a responsabilidade da instituição bancária, notadamente em razão da flagrante falha na prestação do serviço, bem como pelo fato de não ter se desincumbido do seu ônus de comprovar a validade do empréstimo. 3. Com efeito, a Súmula nº 479, do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 4. Dano moral mantido. 5. Recursos desprovidos. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000212-87.2023.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Julgado em 26/02/2024)

Por seu turno, o dano moral em razão de prejuízo decorrente de fraude bancária é presumido e, não bastasse tal condição, a extensão do abalo e transtorno à apelada é evidente.

O valor fixado pelo magistrado de origem, por seu turno, está adequado ao caso concreto, dentro dos padrões adotados pela jurisprudência desta Câmara, não havendo justificativas para a sua redução.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.